Tribunal: TJDFT
Processo: 0709623-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A ENCERRAR O TRABALHO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DO MÉRITO DO LAUDO PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.